Tribunal: TJDFT
Processo: 0700789-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO DECISÃO DO STJ. SERVIDOR PÚBLICO. CONDENAÇÃO PENAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. OMISSÃO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 92, I DO CP. NÃO VERIFICADA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NÃO VIOLADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Trata-se de embargos de declaração referente a pedido de aposentadoria por invalidez de servidora pública no cargo de agente socioeducativa, que foi condenada, em 03.11.2016, a 11 anos, 5 meses e 10 dias de prisão pelos crimes de receptação qualificada (Art. 180, §1o, do Código Penal), corrupção ativa (Art. 333 do Código Penal) e organização criminosa (Art. 2o da Lei no 12.850/2013), conforme consta dos autos do Processo Criminal no 2015.04.1.012763-9 (Primeira Vara Criminal do Gama/DF), ainda sem o trânsito em julgado. A servidora cumpriu pena de reclusão no regime fechado no período de 30.12.2015 a 07.09.2017. Em 21.08.2017, a Junta Médica Oficial, concluiu que a servidora (afastada desde 20.12.2015) deveria ser aposentada por invalidez por doença não especificada em lei. Contudo, o pedido de aposentadoria por invalidez foi indeferido pelo IPREV.

2. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.

3. No presente caso não vislumbro violação à presunção de inocência (art. 5o, LVII e art. 283 CPP), ante a condenação em segunda instância, mas ainda sem o trânsito em julgado, por estar pendente julgamento de recurso especial e recurso extraordinário. Ainda que não se considere a perda do cargo público em função da sentença penal condenatória, não estão presentes os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez.

4. A sentença que determinou a perda do cargo público à servidora não contradiz que o art. 92, I do CPC deva ser interpretado taxativamente, uma vez que foi prolatada em novembro de 2016, portanto antes mesmo da discussão sobre eventual aposentadoria.

5. No presente caso, não se vislumbra a presença dos elementos indicados nas normas distritais para a concessão da aposentadoria por invalidez no processo administrativo.

6. O recurso de embargos de declaração se presta a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais nos julgamentos, não sendo adequado à rediscussão de matéria analisada, tampouco à reexame de causa.

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.